Tribunal: TJES
Processo: 5000610-88.2022.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-88.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA MARIM ABREU
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000610-88.2022.8.08.0008

RECORRENTE: MARCIA MARIM ABREU

RECORRIDO:MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO TOTAL. NÃO APLICAÇÃO ARE 709212. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a parte autora pelo pagamento de verbas de FGTS do período compreendido entre os anos de 2005 a 2019, da relação contratual submetida a regime especial de contratação temporária regulada por leis municipais, sem a devida prestação de concurso público, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7703503), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto,
DECLARO a prescrição dos contratos anteriores a 30 de março de 2017
, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pleitos inaugurais.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 7703513), sustentando que laborou como Professora no Município de Barra de São Francisco no período de 2005 a 27/05/2019 sob o regime de contratação temporária, com contratos de trabalho sucessivos e imediatamente renovados após o vencimento do contrato anterior (ID. 7702333 e 7703484). Assim, que seja afastada a prescrição quinquenal e a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenação do recorrido ao pagamento das verbas de FGTS devidas sobre sua remuneração.

Por sua vez, a municipalidade apresentou suas contrarrazões (ID. 7703517), pugnando pelo não provimento do recurso.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pela recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Em se tratando de eventual nulidade de contrato temporário firmado com a administração pública, que enseje o pagamento de FGTS à parte contratada, compreendo que a prescrição aplicável no caso em questão não é a trintenária, mas sim a quinquenal.

Em 13/11/2014, o STF, em regime de repercussão geral, consolidou a alteração do prazo prescricional para ações relativas a valores não depositados a título de FGTS, tendo sido decidido expressamente que nos processos cujo termo inicial da prescrição ocorresse após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia desde logo o prazo prescricional de cinco anos, ao passo que para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou 5 anos, a partir da decisão do STF. Senão vejamos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015, fl. 29-30).

Nos termos do entendimento acima, o prazo prescricional aplicável nos casos de recebimento de valores devidos a título de FGTS em que o termo inicial já esteja em curso, aplicar-se-á aquele que ocorrer primeiro: i) seja o de 30 (trinta) anos; ii) seja o de 05 (cinco) anos contados a partir da data de 13/11/2014.

De outro modo, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de
não aplicar o entendimento contido no referido ARE aos processos que envolvem a Fazenda Pública
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. TEMA 608. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES HAVIDAS COM A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS). RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PELA SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ORIENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Por ocasião do julgamento do precedente vinculante a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei n. 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto n. 99.684/1990. Não foi objeto, portanto, de análise pelo STF em sede de repercussão geral o artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910 que preleciona o prazo prescricional quinquenal para as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública. 2. Desta feita, os efeitos da discussão travada na Corte Constitucional, bem como a mitigação do princípio da nulidade da Lei inconstitucional com a consequente modulação dos efeitos da decisão são aplicáveis apenas às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado. 3. O precedente vinculante em testilha (Tema 608), além de formado a partir de julgamento de caso referente à relação jurídica de direito privado, não estendeu, de forma expressa, seus efeitos às relações havidas com a administração pública, circunstância que confere margem para a adoção da orientação ora empregada. 4. Logo, como no caso em comento, a controvérsia diz respeito ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado com o ente estadual e, como consequência, o direito da parte autora ao recebimento de FGTS, é decorrente de uma relação de direito administrativo, se sujeita, portanto, a prazo prescricional especial, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910. 5. O reconhecimento do direito ao FGTS por força do art. 19-A da Lei nº 8.036 não transmuda a relação do servidor com a Administração Pública em relação trabalhista, mormente considerando que o direito ao FGTS surge com a declaração de nulidade da contratação.
Na esteira desse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui vasta jurisprudência no sentido de que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do FGTS, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32.
Precedentes. 6. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, também trilha no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 709.212 aplica-se apenas as pretensões referentes a empregados privados, prevalecendo nas pretensões em face da Fazenda Pública, o prazo quinquenal. Precedentes. 7. Como a ação foi proposta em 30 de abril de 2019, todas as dívidas pleiteadas antes de 30 de abril de 2014 estão atingidas pela prescrição. In casu, como a rescisão contratual da autora ocorreu em 31 de outubro de 2012, impõe-se reconhecer que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição. 8. Orientação do V. Acórdão mantida, no sentido de conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a r. Sentença que julgou extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição do direito autoral, com determinação de remessa dos autos à douta Vice-Presidência para fins de juízo de prelibação do recurso extraordinário interposto nestes autos. (TJES; AC 0000301-75.2019.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/04/2022; DJES 10/05/2022)

Pode-se concluir que, em se tratando de Fazenda Pública, como no presente caso, a prescrição quinquenal deve ser sempre aplicada, logo, devem ser contados 05 anos a partir da data da propositura da ação, como corretamente apontado pela juíza sentenciante.

Cumpre observar que as contratações temporárias a que se refere o caso em tela se deram no período de 20/03/2005 a 27/05/2019. Diante disso, considerando o entendimento do TJES, nota-se que a prescrição deve ser contada a partir de 27/05/2019, data em que cessou o último contrato impugnado, de forma que o prazo quinquenal findou em 30/03/2017.

Uma vez ajuizada a demanda somente em 30/03/2022, ce
rta é a incidência da prescrição quinquenal, razão pela qual entendo como correta a decisão do juízo
a quo
.

Por fim, quanto aos períodos remanescentes, vejo que a autora laborou no ano de 2017, por 9 (nove) meses (ID.7703484, pág.5) e no ano de 2019 por 7 (sete) meses (ID. 7703484), razão pela qual, não restou configurada a continuidade dos respectivos contratos, por conseguinte, não faz jus ao recebimento das parcelas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Correta, portanto, a sentença, que deve ser confirmada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)